Tribunal: TJES
Processo: 5006882-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006882-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: TEREZA CRISTINA FAUSTINI BORTOLUZZI e ESPÓLIO DE TEREZINHA JESUS FAUSTINI BORTOLUZZI

AGRAVADA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Tereza Cristina Faustini Bortoluzzi e Espólio de Terezinha Jesus Faustini Bortoluzzi devido à Decisão com cópia no ID 1927662 – págs. 31/32, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação Revisional de Aluguel
(registrada sob o nº 5008905-03.2021.8.08.0024)

ajuizada por Arcos Dourados Comércio de Alimentos S/A deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, fixando aluguel provisório em R$ 43.540,70 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta reais e setenta centavos).

No recurso de ID 1927647, os Agravantes pugnam pela anulação do
decisum
ao argumento de que a decisão objurgada “
se apóia exclusivamente nos supostos efeitos deletérios causados pela pandemia do COVID-19 (sem apontar, inclusive, quais seriam tais efeitos e como eles impactam o caso sob julgamento),
desconsiderando por completo o fato de a parte agravada fundamentar o pleito liminar exclusivamente na
suposta necessidade de adequação do valor da locação à realidade do mercado
, o que, destaque-se, não é causa, por si só, de reajuste
”, não trazendo, pois, “
elementos concretos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória pretendida pela parte agravada
”.

Superada tal questão, pleiteam a reforma do ato judicial, uma vez que a documentação apresentada com a petição inicial não conduz “
à conclusão de que a parte agravante está obtendo qualquer tipo de vantagem em detrimento da locatária, até mesmo porque a cláusula contratual atinente ao valor do aluguel foi acordada pelas partes
”.

Decisão de ID 1960230, por meio da qual foi deferido o pedido de urgência formulado nas razões recursais.

Contrarrazões no ID 2113330, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006882-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FAUSTINI BORTOLUZZI e ESPÓLIO DE TEREZINHA JESUS FAUSTINI BORTOLUZZI

AGRAVADA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Tereza Cristina Faustini Bortoluzzi e Espólio de Terezinha Jesus Faustini Bortoluzzi devido à Decisão com cópia no ID 1927662 – págs. 31/32, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação Revisional de Aluguel
(registrada sob o nº 5008905-03.2021.8.08.0024)

ajuizada por Arcos Dourados Comércio de Alimentos S/A deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, fixando aluguel provisório em R$ 43.540,70 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta reais e setenta centavos).

Nas razões recursais, os Agravantes pugnam pela anulação do
decisum
ao argumento de que a decisão objurgada “
se apóia exclusivamente nos supostos efeitos deletérios causados pela pandemia do COVID-19 (sem apontar, inclusive, quais seriam tais efeitos e como eles impactam o caso sob julgamento),
desconsiderando por completo o fato de a parte agravada fundamentar o pleito liminar exclusivamente na
suposta necessidade de adequação do valor da locação à realidade do mercado
, o que, destaque-se, não é causa, por si só, de reajuste
”, não trazendo, pois, “
elementos concretos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória pretendida pela parte agravada
”.

Quanto à alegação de decisão
ultra petita
, cumpre dizer que o sistema processual vigente é regido pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Qualquer outra pretensão que extrapole os limites da demanda deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário pela via processual adequada, pois o Juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Aliás, como leciona Fredie Didier Jr., “
se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pretendido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa
”.

Nessa toada, de plano, há que se acolher a referida preliminar, porquanto do simples confronto da inicial da demanda revisional com o
decisum
agravado, verifica-se que o Magistrado singular extrapolou os limites da lide ao fundamentar o ato impugnado e conceder o que fora requerido pela Autora, ora Agravada. Senão vejamos:

(I – Exordial da Ação Revional)

18. Destaque-se que
a Autora pretende com esta ação tão somente a adequação do preço do aluguel mínimo mensal atualmente vigente ao seu valor de mercado
, que como demonstrado através do laudo prévio em anexo (
doc. 07)
é muito superior à média dos valores praticados na região em que o imóvel locado pelos Réus está localizado.

[...]

20. Embora a presente ação tenha como pano de fundo o Contrato de Locação celebrado entre as partes, e consequentemente a Lei do Inquilinato, a pretensão da Autora também encontra amparo no Código Civil, especificamente nos seus artigos 317, 421, 422, 478, 479 e 480, e
m razão da latente e atual situação de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva imposta a Autora, com a cobrança de um aluguel mínimo mensal em valor muito superior àquele praticado hoje em dia pelo mercado na localidade em que o imóvel locado pelos Réus fica situado
, justificando a revisão deste valor pelo Judiciário, já que frustradas todas as tentativas amigáveis feitas pela Autora.

[...]

De todo o acima exposto, requer a Autora, em um primeiro momento, e a fim de evitar a perpetuação de dano irreversível ou de difícil reparação, bem como para possibilitar a manutenção do Contrato de Locação em bases equitativas, que V. Exa., com fulcro nos artigos 68 da Lei de Locações e 300 e seguintes do CPC, defira a medida específica, em
caráter de urgência, para determinar a imediata fixação do aluguel mínimo mensal provisório previsto no Contrato de Locação na importância de R$ 43.540,70 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e setenta centavos), correspondente a 80% (oitenta por cento) do aluguel mínimo mensal vigente
, na forma da fundamentação
supra
, já que
restou suficientemente demonstrada a discrepância entre o valor do aluguel mínimo mensal atualmente pago pela Autora em relação a medida do valor dos aluguéis atualmente praticados pelo mercado na região onde fica localizado o imóvel dado em locação pelos Réus
.” (
grifei
– ID 1927661 – págs. 12/13 e 17)

(II – Decisão recorrida)

Em que pese estar a forma de reajuste estabelecida em contrato, alega a locatária que atualmente o valor mínimo seria de R$ 54.425,87, que considera extremamente elevado, indicando o valor de R$ 29.600,00 como aceitável e suportável,
em razão da queda de faturamento decorrente das restrições impostas em face da pandemia do COVID-19
.

Com efeito, os efeitos deletérios causados pela pandemia do COVID-19 são amplamente conhecidos, com inúmeros comerciantes protestando pela abertura de seus comércios, ao mesmo tempo, em que as autoridades sanitárias recomendam que haja restrição na circulação de pessoas.

No caso dos autos,

a autora apresentou extratos de faturamento dos anos de 2020 e 2021, verificando-se que houve queda expressiva de seu faturamento em decorrência da pandemia, que a todos afeta.
” (grifei – ID 1927662 – pág. 31)

Ressai claro que, enquanto a empresa Agravada pugna pelo arbitramento de aluguel provisório com base no fato de que o aluguel mensal cobrado pelos Agravantes discrepa do praticado em relação aos demais imóveis situados na mesma região, o Julgador
a quo
aduz ser devida a minoração ante os prejuízos ocasionados pela COVID-19, motivo que, além de não ter sido elencado pela Agravada, não espelha a realidade vivenciada, porquanto, de acordo com os Demonstrativos Mensais de ID 1927662, apenas houve queda significativa no faturamento da pessoa jurídica nos primeiros meses da pandemia (março a maio de 2020), queda esta que, todavia, não a impediu – nem de longe – de arcar com a referida obrigação.

Tendo em vista que o Juiz primevo não se atentou aos fatos descritos na exordial nem aos limites da causa de pedir, resta configurado o julgamento
ultra petita
e, por conseguinte,
error in pocedendo
hábil a gerar a nulidade da decisão, com nova apreciação da matéria pelo Julgador.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão agravada, a fim de que o Magistrado singular reaprecie a questão posta na inicial.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006882-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FAUSTINI BORTOLUZZI e ESPÓLIO DE TEREZINHA JESUS FAUSTINI BORTOLUZZI

AGRAVADA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PR
OVIDO.

1- “Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pretendido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.

2- Caso concreto em que
que o Juiz primevo não se atentou aos fatos descritos na exordial nem aos limites da causa de pedir, restando configurado o julgamento
ultra petita
e, por conseguinte,
error in pocedendo
hábil a gerar a nulidade da decisão, com nova apreciação da matéria pelo Magistrado singular.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.